Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGENCIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A tutela de urgência de natureza cautelar, funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil.
2. A medida cautelar foi deferida com a única finalidade de manter a viabilidade da atividade econômica desenvolvida e, desde que se prestasse caução no valor discutido.
3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito ou de uso de serviço sem a devida contraprestação, pois o depósito em juízo do valor correspondente ao débito assegura que, após a adequada instrução probatória e se verificada a regularidade do procedimento instaurado pela agravante, ocorra a quitação do débito.
4. A suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, por paralisar a atividade empresarial desenvolvida, tem evidente aptidão para causar prejuízos e inviabilizar, inclusive, o pagamento de faturas futuras, representando potencial risco de dano inverso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.